Tribunal: STF
Processo: ARE 659336
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor municipal. Norma aplicável. 3. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Súmula Vinculante 10 e artigo 97 da Constituição Federal. Decisão recorrida que decidiu o caso com base na interpretação da legislação infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.